Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA OFENDIDA. DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ESTADO COMO SUJEITO PASSIVO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. A manifestação da vítima perante a promotoria criminal, informando que não tem mais interesse na representação, ocorreu após a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e, por consectário lógico, sequer constou do pedido declinado ao juízo, incorrendo a defesa em supressão de instância.

2. O descumprimento reiterado das medidas protetivas fixadas evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a credibilidade do Poder Judiciário.

3. A renúncia da vítima só pode ser admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada para este fim, antes do oferecimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

4. O regime prisional a ser cominado em caso de condenação do paciente não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa sua natureza.

5. A via estreita do writ não permite contraditório nem valoração da prova, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.